Tribunal: TJPA
Processo: 0003654-83.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003654-83.2015.8.14.0040

APELANTE: LUIS MATIAS DA CONCEICAO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA MENOR LESIVIDADE. COMPROVAÇÃO
ANIMUS FURANDI
–-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – INVIABILIDADE -
CARACTERIZAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA. SUMULA 582 DO STJ -
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE. CONVERGENCIA DE VONTADES. LIAME SUBJETIVO –
DECISUM
HIGIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente, em concurso de agentes, teria abordado a vítima e, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu seus pertences, os quais foram recuperados pelos policiais que efetuaram a captura e a prisão em flagrante do recorrente e seu comparsa. Ademais, o recorrente, teria confessado a manobra delituosa;

II -
Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de delito de roubo, em que há grave ameaça ou violência à pessoa. Comprovadas as elementares do tipo penal de roubo, mormente pelo irrefutável "
animus furandi
", com ação do agente claramente direcionada à subtração dos bens das vítimas, e não sendo ínfima a lesividade ao patrimônio destas, descabe o acolhimento da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.

III –
Na hipótese, inviável a desclassificação para furto tentado, uma vez que restou comprovado que houve emprego de arma (FACA), se fez eficiente para baixar a guarda da vítima, ante o temor de sua vida, em face da grave ameaça, circunstância elementar do delito de roubo. Portanto, diante dos fatos e das provas, não haveria, por corolário lógico, qualquer motivo para operar-se qualquer desclassificação, estando irretocável a subsunção da ação ao tipo descrito no
art. 157, § 2º, II do CPB;

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante ás penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro

V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

A defesa do recorrente pleiteou, inicialmente, (ID 10093783) a desclassificação do delito de roubo majorado para constrangimento ilegal, com supedâneo no princípio da insignificância, sendo que, de forma alternativa, requereu a desclassificação para roubo tentado, com o afastamento da súmula 582, do STJ. Por fim, pugnou pelo decote da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID 10093783) pleiteou o conhecimento do apelo e no mérito seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
10330414
).

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes nos autos.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia 02/05/2015, por volta das 07:30 horas, a vítima JESUA ANDRADE SOUZA PRATA.

estava andando na rua Chico Mendes, bairro da PAZ, ocasião em que foi abordada pelos denunciados LUIS CLAUDIO MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO e CLAUDIA FEITOSA DA SILVA, onde LUIS, mediante emprego de arma, subtraiu a bolsa da vítima e passou a vasculhar, vindo a pegar um aparelho celular MARCA LG, e 01 cartão passe fácil da vítima JESUA ANDRADE SOUZA PRATA, posteriormente empreenderam fuga do local. A polícia, efetuando diligências, localizou o casal as proximidades do local do fato, sendo localizado em poder de LUIS o cartão passe fácil e com CLAUDIA o aparelho celular.

Devidamente processado, LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, foi ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
como incurso na pena do art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro. Irresignado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo
IP (tombado sob o nº 00071/2015.004750-6 – anexo aos presentes autos eletrônicos); BO (ID 10093778 - Pág. 3); Auto de Apresentação e apreensão (ID 10093778 - Pág. 16); Auto de Entrega de objetos (ID 10093778 - Pág. 17),
as quais guardaram afinidade com as provas orais constantes do acervo, com destaque aos esclarecedores relatos da vítima JESUA ANDRADE DOUZA PRATA, que asseverou em juízo,
verbis
:

“Que, estava indo para o trabalho, quando foi abordada por um homem armado, que estava numa bicicleta, Que, CLAUDIA estava numa esquina anterior aguardando LUIS. Que, após o roubo, ao retornar para casa, viu LUIS e CLAUDIA, que estava com seu celular e LUIS na bicicleta com o resto das coisas roubadas. Que, então decidiu seguir o casal, chegando até ao quitinete de LUIS, onde o casal entrou, então LUIS trocou de camisa e saiu novamente com CLAUDIA, passando a segui-los novamente, ocasião em que um vizinho ligou para a polícia indicando o local onde estavam os assaltantes, momento em que a polícia efetuou a prisão”.

Destarte, d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Na ocasião, HELIO COSTA DE ANDRADE, declarou,
verbis
:

Que, recebeu a informação de uma senhora que teve seu celular roubado, então dirigiu-se até o local indicado pela vítima JESUA, encontrando um indivíduo e uma mulher, que estavam com o aparelho celular e um cartão da vítima, não sabendo se era cartão de crédito ou de van.

Na espécie, a testemunha ODAILDO VICENTE DA SILVA, relatou:

Que, participou das diligências que prenderam os denunciados, que, no dia dos fatos, foi informado acerca de um roubo que vitimou JOSUA ANDRADE SOUZA PRATA, quando esta estava indo para o trabalho, quando foi roubada por um casal numa bicicleta. Que, a vítima indicou o local onde estavam os acusados e na abordagem foram encontrados um cartão passe fácil em nome da vítima na posse de LUIS e dois aparelhos celulares na posse da acusada CLAUDIA FEITOSA, dentre eles um da marca LG que pertencia a vítima
.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

O acusado LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, em interrogatório, confessou a autoria do feito.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, em concurso de agentes, teria abordado a vítima JOSUA ANDRADE, e mediante emprego de uma faca, subtrai seus pertences, os quais foram recuperados pelos policiais que efetuaram a captura e a prisão em flagrante do recorrente e sua comparsa. Ademais, o apelante LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, confessou a prática delituosa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Diante da dinâmica dos fatos, observa-se a inaplicabilidade do
princípio da insignificância, em face da inquestionável grave ameaça, mediante emprego de arma, que aderiu a conduta do apelante, com ação do agente claramente direcionada à subtração dos bens da vítima. Ademais, para cogitar-se no
reconhecimento do princípio da insignificância, necessário a presença concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).

Com efeito, como se não bastasse, tem-se que o bem subtraído não se encaixa ao conceito de ínfima lesividade patrimonial (CELULAR MARCA LG), inviabilizando, por corolário lógico, o acolhimento da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Ressalta-se, de pronto, que o bem patrimonial foi subtraído da vítima, tendo sido recuperado já em posse do recorrente e sua comparsa posteriormente pela polícia, ação que se adequa hermeticamente ao entendimento da Sumula 582 do STJ, vejamos:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Com efeito, p
ara a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio ou amotio,
amplamente adotada pela jurisprudência pátria (
Acórdão 1413372
, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022).

Na espécie, diante dos argumentos esposados alhures, temerário o acolhimento da tese defensiva, devendo seguir mantido o decisum guerreado nesse ponto.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO (CONCURSO DE AGENTES).

Na espécie, o juízo fundamentou, satisfatoriamente, a aplicação da causa de aumento em 1/3, da seguinte forma (ID 10093782-Pag. 38).

(...) contudo consoante já fartamente demonstrado, existe 01 (uma) causa de aumento na parte especial, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, qual seja, o cometimento do crime em concurso de agentes, circunstância que se encontra evidenciada pelas declarações da vítima, das testemunhas e pela confissão do réu LUIS MATIAS, o que enseja maior censura a conduta perpetrada (...).

Com efeito, verificou-se que o juízo utilizou das evidências dos autos, para arrazoar o cabimento da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, com supedâneo nas provas orais, com destaque aos esclarecedores relatos da vítima, e da confissão do próprio recorrente, onde se depreende que este teria executado a ação criminosa com seu comparsa, restando configurado o liame subjetivo.

Por fim, prudente observar que o STJ, vem orientando que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2024